Tribunal: TJES
Processo: 5010372-19.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010372-19.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: DAYVISON NASCIMENTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 18187678) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
declarar a quitação integral da parcela 09 do contrato realizado entre as partes, bem como condenou o Banco requerido
a indenizar a parte Autora no valor R$6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Colhe-se da inicial que, o autor após realizar pagamento da parcela 09 do empréstimo realizado junto ao requerido, que não constou como quitada, motivo pelo qual vem sendo cobrado indevidamente e que em virtude disso seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de erro in judicando, pois não retrata a realidade dos fatos, no mérito sustenta que não houve ato ilícito cometido pelo Banco, e que o valor não foi repassado a instituição financeira recebedora, alega ainda a inexistência de dano moral, postulando a reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas, id. 19317658.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão o recorrente; inicialmente, em que pese a alegaçã
o recursal de erro in judicando, não vislumbra-se a hipótese nos autos, vez que não houve por parte do julgador equívoco quanto a apreciação da demanda, seja quanto a inadequada interpretação da lei, seja quanto a inadequada correlação entre o fato e a norma.

No mérito, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao recorrente provar dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Assim o autor demonstra nos autos o pagamento efetuado, já o recorrente não demonstra a licitude das cobranças, a alegação de que o valor não foi repassado pelo Banco recebedor (Recargapay) não pode ser suportado pelo consumidor, já que tal fato integra o risco do negócio do Banco recorrente, tratando-se inclusive de um fortuito interno.

Em relação ao dano moral,
considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da negativação indevida, por violação à honra objetiva, entende-se pela manutenção a sentença até mesmo em relação ao valor da indenização (R$ 6.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)